Tribunal: TJDFT
Processo: 0708057-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708057-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELLA VILELA TAVARES AGRAVADO: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela interposto por IZABELLA VILELA TAVARES face de CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer n. 0701864-29.2025.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência para compelir a Agravada a concluir o processo de convalidação das disciplinas cursadas na instituição anterior, efetivar a matrícula da autora para o primeiro semestre do corrente ano, e suspender a exigibilidade do débito, além de se abster de inscrever o nome da Agravante e proceder à compensação ou reaproveitamento da mensalidade já quitada pela Agravante, nos seguintes termos (ID 225016860 na origem): Custas recolhidas (ID 224662583). Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, partes qualificadas nos autos. Alega a parte autora ter estabelecido contato com a parte ré, no dia 16/02/2024, “buscando informações sobre o curso de Biomedicina na modalidade Educação a Distância (EAD). O objetivo da Autora era realizar a transferência de instituição de ensino, tendo em vista que já havia cursado seis semestres na modalidade presencial em outra instituição e desejava concluir sua formação no modelo online”. Relata ter realizado a sua matrícula, após a promessa de que seria concluído rapidamente o processo de aproveitamento das matérias já cursadas em outro estabelecimento educacional. Contudo, informa ter a ré atrasado “em quase 1 ano o processo de convalidação do histórico escolar da autora” para aproveitamento das matérias, o que impediu a aluna de assistir às aulas, apesar das diversas tentativas de solucionar o imbróglio na via administrativa. Ademais, alega ter a ré cobrado indevidamente o valor relativo a três mensalidades, no valor total de R$ 2.912,91 (três prestações de R$ 970,97, cada uma), cujo montante a autora se nega a pagar, pois não chegou a assistir nenhuma aula em decorrência da “não liberação do processo de convalidação do histórico escolar”. Por fim, sustenta ter a requerida obstado a matrícula da requerente para o primeiro semestre do ano em curso em decorrência do suposto débito, cujo valor deve ser declarado inexistente, pois o serviço contratado não foi prestado por culpa exclusiva da ré, que “não concluiu em tempo razoável o processo de convalidação de disciplinas, inviabilizando o acesso às aulas”. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para que a parte ré seja compelida a concluir o “processo de convalidação das disciplinas cursadas na instituição anterior”, além de efetivar a matrícula da autora para o primeiro semestre do corrente ano, além de suspender a exigibilidade do débito referente "ao período em que não houve prestação de serviço (2024), bem como se abstenha de inscrever o nome da Autora em cadastros de inadimplentes em razão dessas mensalidades”. Pleiteia também, ainda a título de tutela provisória, “a compensação ou reaproveitamento da mensalidade já quitada pela Autora, de modo a assegurar que o pagamento corresponda estritamente ao período em que a Ré prestar, de fato, o serviço educacional”. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não se mostra viável a concessão da tutela provisória pleiteada na inicial, sobretudo porque a noticiada solicitação de matrícula da requerente na instituição de ensino superior demandada ocorreu há mais de um ano, o que não se coaduna com a alegada urgência. Ademais, não há, nos autos, elementos suficientes para esclarecer o motivo pelo qual não foi concluído, até a presente data, o procedimento de convalidação do seu histórico escolar e o consequente aproveitamento das matérias já cursadas em outra instituição de ensino. Em consequência, não seria prudente deferir a medida liminar para compelir a ré a convalidar o histórico escolar da autora e efetivar a sua matrícula, pois a questão deve ser decidida após ampla participação do estabelecimento educacional e possível dilação probatória. Por fim, consigno que também não há prova pré-constituída acerca da noticiada inexecução do serviço a cargo da ré, de modo que o pleito relativo à suspensão da cobrança de valores também enseja uma cognição mais aprofundada dos fatos, sob o crivo do contraditório. Portanto, o pedido de tutela provisória deve ser indeferido. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido liminar formulado na inicial. No mais, intime-se a parte autora para atender às seguintes determinações: a) formular pedido de mérito específico, no sentido de declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.912,91, referente a três mensalidades no importe de R$ 970,97. Caso pretenda manter o pedido cominatório de efetivação da matrícula e convalidação do histórico escolar, deverá também formular pedido de mérito específico nesse sentido, além de fundamentar o seu interesse de agir, considerando a aparente impossibilidade de solucionar o litígio em tempo hábil de efetuar a matrícula para estudar ainda no primeiro semestre deste ano de 2025. b) especificar, e comprovar, o valor já adimplido pela requerente. Ademais, deverá formular pedido expresso de restituição da referida quantia, em substituição ao pleito genérico e incerto de “compensação ou reaproveitamento da mensalidade já quitada pela Autora” para adimplir futuras parcelas. A emenda deverá ser apresentada em forma de nova petição inicial íntegra, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Destaca-se a determinação de emenda feita pelo juízo de origem nessa decisão e o seu cumprimento pela Agravante (ID 228244110 na origem), o que não impacta a apreciação do presente pedido. A Agravante alega que a decisão deve ser reformada, porque desconsiderou a ilegalidade praticada pela Agravada que, segundo consta na peça de agravo, teria atrasado o procedimento de convalidação das disciplinas já cursadas por um ano, impedindo a Agravante de frequentar as aulas e concluir sua formação. Afirma, ainda, que, sem prestar o serviço contratado, a Agravada cobrou indevidamente três mensalidades e, ao questionar tais cobranças, a Agravante teve sua matrícula negada sob a alegação de débito pendente. Invoca o art. 205 da CF/88, o art. 187 do CC, além de acórdão no REsp 1.155.866/RS para aduzir existência de vício, bem como a aplicação do CDC. A Agravante requer a concessão de tutela de urgência para regularizar sua matrícula, convalidando as disciplinas pendentes, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 2.912,91 (dois mil, novecentos e doze reais e noventa e um centavos), correspondente a três mensalidades no valor unitário de R$ 970,97 (novecentos e setenta reais e noventa e sete centavos. Subsidiariamente, requer que seja determinada à Agravada que realize, de imediato a matrícula da Agravante, após a análise de sua grade curricular, e a discussão do débito remanesce para análise do juiz de primeira instância. Requer que todas as publicações e intimações sejam efetuadas em nome da advogada Fabiana Aparecida Ferreira Peres Borges, OAB/DF no 45.331. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 69789556). Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil e tempestivo. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 69789556). Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não se vislumbra na presente hipótese a concomitância dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela requerida. Primeiramente, o direito vindicado pela Agravante é controvertido e depende de mínima dilação probatória, que é incompatível com a apreciação de liminar em sede de agravo de instrumento, onde o cenário documental e probante já deve estar apto a minimamente se submeter à apreciação. Além disso, observa-se que o objeto da tutela se confunde com o mérito do agravo, de modo a ser imprescindível a apreciação após a contradita, por intermédio da contraminuta de agravo. Terceiro, como pontuado na decisão de origem, inexiste perigo de dano ou de demora, uma vez que o cenário temporal se deu no início de 2024, como apontam os documentos trazidos aos autos na origem (IDs 224139402 a 224139425). Além disso, nesse juízo de cognição sumária, típica desse momento processual, não vislumbro risco de dano no momento, uma vez que inexistem nos autos elementos que indiquem que a Agravante se encontra a suportar algum ônus imediato em relação ao procedimento que supostamente se consolidou em 2024. Desse modo, concluo que a Agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão da tutela de urgência em sede recursal. Além disso, o perigo de dano ao resultado útil do processo também não se verifica nesse juízo de cognição sumária, uma vez que apenas com a cognição exauriente será possível a demonstração de eventual necessidade de a Agravada permanecer no 2o ano. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida. DEFIRO o pedido para que que todas as publicações e intimações sejam efetuadas em nome da advogada Fabiana Aparecida Ferreira Peres Borges, OAB/DF no 45.331, observando-se as ressalvas e limitações do sistema do PJe. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Remeta-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2025 16:33:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador